Tribunal: TJSP
Processo: 0004986-07.2015.8.26.0637
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Simples
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Decisão de pronúncia – Homicídio qualificado e posse arma de fogo – Materialidade e indícios de autoria, requisitos imprescindíveis à pronúncia – Consistentes declarações do perito criminal e do policial militar – Tese de legítima defesa a ser analisada pelo Conselho de Sentença – Qualificadora que guarda pertinência com os elementos de prova – Eventuais

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Decisão de pronúncia – Homicídio qualificado e posse arma de fogo – Materialidade e indícios de autoria, requisitos imprescindíveis à pronúncia – Consistentes declarações do perito criminal e do policial militar – Tese de legítima defesa a ser analisada pelo Conselho de Sentença – Qualificadora que guarda pertinência com os elementos de prova – Eventuais dúvidas existentes na primeira fase do rito do Júri resolvem-se em favor da sociedade – Precedentes das Cortes Superiores – Recurso em sentido estrito desprovido.